Tribunal: TJES
Processo: 5001358-39.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001358-39.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: TABITA CORREA DIAS OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por TABITA CORREA DIAS OLIVEIRA SAMPAIO, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., na qual a autora sustenta que, no dia 09/04/2021, sua conta foi invadida e foram realizados saque e transferência desconhecidos em seu aplicativo. Após constatar a possibilidade de invasão, ligou, insistentemente, para o SAC, que a orientou a aguardar 05 dias para solução do problema. Passados os 05 dias, relata a autora que entrou em contato com os colaboradores, onde foi novamente dado novo prazo de 05 dias. Findo o prazo, porém, nada foi feito.

Em sede de sentença (ID 1694346) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial para o fim de
condenar
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgo improcedente o pedido de restituição de valor.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1694348), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a ilegitimidade passiva ad causam do PICPAY. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade pela observância aos protocolos de segurança e invasão do e-mail da recorrida, além da necessária aplicação da excludente de responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva de terceiros. Por fim, sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A alegação da parte recorrida é de falha na prestação de serviços prestados pelo banco autor, sendo o mesmo perfeitamente legítimo para figurar no polo passivo da lide, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

A parte recorrida, em síntese, aduz que, no dia 09/04/2021, a sua conta junto ao PicPay foi invadida e fizeram saque e transferência para terceiros, sem sua autorização. Após constatar a possibilidade de invasão, ligou, insistentemente, para o SAC, que a orientou a aguardar 5 dias. Passados os 05 dias, ao entrar novamente em contato com os colaboradores, lhe foi dado igual prazo para resolução do problema. Findo o prazo, porém, nada foi feito, razão pelo qual realizou o competente BU (ID 1694321), perante a Delegacia, provando sua disposição em uma resolução extrajudicialmente.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo aplicativo. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pela recorrida, demonstram que houve movimentação atípica em sua conta e que, insistentemente, procurou a empresa para informar sobre o ocorrido, como demonstra na exordial com os números de protocolo, bem como para que fossem tomadas as devidas providências quanto ao ocorrido. Vislumbro tais fatos serem mais do que suficientes para que a empresa ré se alertasse para uma possível fraude.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

Em contestação, o requerido não nega o ocorrido, mas argumenta que, às 21h48 do dia 09/04/2021, foi detectada a invasão do cadastro da autora por um dispositivo de terceiro, havendo uma alteração de senha, pelo seu e-mail. Alega que não houve cessão de dados, sendo certo que a falha ocorreu na segurança do próprio provedor de e-mail da usuária. Após a invasão do e-mail da autora, com a troca de senha, foi feita uma transferência via Pix de R$ 485,00 e uma transação no valor de R$ 29,80, por meio de um cartão de crédito recém cadastrado, sendo que, desse valor, R$ 0,67 foram debitados da conta da autora. Por fim, alega que, a despeito de não possuir culpa pelo ocorrido, promoveu a restituição no próprio aplicativo da autora.

Em réplica, a autora não rebateu os argumentos da defesa, apenas ratificou os termos da inicial.

Pois bem. O caso dos autos revela a ocorrência de um
golpe ocorrido com os dados da autora, por meio do aplicativo PicPay,
em que foram acessados o cadastro na carteira digital e na conta de e-mail da autora e providenciada a troca de senha, para ter acesso aos dados do aplicativo.

As instituições bancárias, assim como as carteiras digitais como o caso do requerido, respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, invasão e uso de conta do usuário por aplicativos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

In casu, ainda que constatada a fraude por terceiro, o requerido providenciou o estorno integral do valor por meio da conta digital da autora, conforme comprovante juntado na contestação, o que não foi impugnado em réplica. Dessarte, o pedido de restituição de valor é improcedente.

Resta incontroverso que a recorrida foi vítima de uma fraude digital, uma vez que, o próprio recorrente, inclusive, não nega o ocorrido, mas argumenta que, às 21h48 do dia 09/04/2021, foi detectada a invasão do cadastro da autora por um dispositivo de terceiro, havendo uma alteração de senha, pelo seu e-mail. Compulsando os autos, ainda, verifica-se que a parte autora tentou sanar esse impasse junto ao Picpay, registrando, até mesmo, os fatos em um Boletim de Ocorrência nº 44729942 (ID 1694321), demonstrando que as transações foram possivelmente realizadas por fraudador e não pela autora, ora recorrida.

Embora o recorrente afirme que,
“para a concretização segura do propósito da PICPAY, é realizado o cadastramento de seus clientes de forma criteriosa e organizada, exigindo dos interessados o fornecimento de dados pessoais, como nome completo, número do CPF, data de nascimento, número de celular e e-mail, além de fotos de documentos comprobatórios de tais informações”,
sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento da realização de transações nas carteiras digitais.

Nesse sentido, aliás, como bem colocado pelo juiz sentenciante, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou comprovada que as transações questionadas pela autora foram executadas por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, restam claramente evidenciados os danos morais sofridos pela parte autora, de modo que deve ser mantida a condenação em face da recorrente no importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais) à recorrida, quantia que está em patamar razoável e não proporciona enriquecimento sem causa à parte demandante.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

A fraude somente foi possível porque a instituição recorrente não manteve uma eficiente segurança de seu banco de dados, na qual é responsável. No caso narrado, como dito, as irregularidades das transações foram contestadas pela autora. Desta forma, resta clara a má prestação do serviço da instituição financeira, como bem fundamentado na r. Sentença:

Quanto ao pedido indenizatório
, mister ressaltar que a vulnerabilidade de um sistema de informática a ataques maliciosos de terceiros está no âmbito do fortuito interno. Cabe ao fornecedor o
dever de prevenção
. Ao possibilitar o ataque de terceiro no cadastro da autora e a manipulação da sua carteira digital, o Requerido não obrou com a eficiência legitimamente esperada pela consumidora, oferecendo riscos anormais e, com isso, incorrendo em defeito apto a ensejar sua responsabilidade (art. 14, do CDC). Logo, não há que se falar na excludente de fato de terceiro.

Vale dizer que a plataforma armazena dados sensíveis do consumidor, que permitiram, em tese, a consecução de outras fraudes em seu detrimento, pelo terceiro que deles se apossou. Portanto, a exposição ao risco de novas lesões ainda é latente! O dano não se exauriu com o bloqueio temporário da conta, mas foi transcendente a esse e já se consumou.

Vale dizer que a plataforma armazena dados sensíveis do consumidor, que permitiram, em tese, a consecução de outras fraudes em seu detrimento, pelo terceiro que deles se apossou. Portanto, a exposição ao risco de novas lesões ainda é latente! O dano não se exauriu com o bloqueio temporário da conta, mas foi transcendente a esse e já se consumou.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTEIRA DIGITAL. SAQUES REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO TITULAR DA CONTA. ENTROU EM CONTATO COM O SAC. NADA FOI RESOLVIDO. INDENIZAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.